Tribunal: TJSP
Processo: 2018849-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de transplante de pâncreas – Deferimento do pedido de tutela de urgência – Imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – Probabilidade do direito demonstrada por meio da juntada de relatório médico, no qual consta a informação de o transplante é a opção remanescente – Perigo de dano proveniente da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à realização de transplante de pâncreas – Deferimento do pedido de tutela de urgência – Imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – Probabilidade do direito demonstrada por meio da juntada de relatório médico, no qual consta a informação de o transplante é a opção remanescente – Perigo de dano proveniente da progressão grave da doença que acomete a paciente (diabetes mellitus tipo 1) – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.